Tribunal: TJMT
Processo: 1005519-20.2018.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1005519-20.2018.8.11.0003
APELANTE: BRUNO LIRA GOMES
APELADO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Gratuidade deferida no primeiro grau.
Anote-se (Id. 54183955).
Cuiabá, 18 de agosto de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator